Tribunal: TJSP
Processo: 1022681-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação do autor de desconhecimento de transação bancária – Réu que acostou documento procurando demonstrá-la - Impugnação genérica da assinatura pelo autor, sem que, no entanto, suscitasse incidente de falsidade, nos moldes dos arts. 430 e seguintes do CPC – Mera

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Alegação do autor de desconhecimento de transação bancária – Réu que acostou documento procurando demonstrá-la - Impugnação genérica da assinatura pelo autor, sem que, no entanto, suscitasse incidente de falsidade, nos moldes dos arts. 430 e seguintes do CPC – Mera impugnação genérica da assinatura que não é suficiente para produzir os resultados pretendidos pelo autor – Outrossim, não obstante a relação de consumo, inadmissível a inversão do ônus da prova – Requisitos do art. 6o, VIII, do CDC não vislumbrados – Ônus do autor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito do qual não se desincumbiu – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022681-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VILEBALDO GOMES LISBOA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente a advogada Eliana Saad Castelo Branco.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022681-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 38310
APEL. No: 1022681-74.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: VILEBALDO GOMES LISBOA
APDO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Alegação do autor de desconhecimento de
transação bancária Réu que acostou documento procurando
demonstrá-la - Impugnação genérica da assinatura pelo autor, sem
que, no entanto, suscitasse incidente de falsidade, nos moldes dos
arts.
430
e
seguintes
do
CPC

Mera
impugnação genérica da assinatura que não é suficiente para
produzir os resultados pretendidos pelo autor Outrossim, não
obstante a relação de consumo, inadmissível a inversão do ônus da
prova Requisitos do art. 6o, VIII, do CDC não vislumbrados
Ônus do autor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito do
qual não se desincumbiu Recurso improvido.

Trata-se de verdadeira ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Vilebaldo Gomes Lisboa contra Banco Santander Brasil S/A que, pela r.
sentença (págs. 152/155; 162), proferida pela magistrada PATRÍCIA MARTINS
CONCEIÇÃO, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente, carreando ao
autor a sucumbência de custas e despesas processuais, além de verba
honorária advocatícia fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignado, apelou o autor sustentando que impugnou
expressamente a assinatura contida no documento juntado pelo réu, a quem
caberia o ônus de comprovar sua autenticidade. Argumenta com a inversão do
ônus da prova. Pugna pela procedência do pedido inicial.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 179/182),
subiram os autos.
É o relatório.
Na inicial, o autor alega ser correntista do Banco réu, tendo
tido ciência, em maio de 2018, da realização de uma transação (saque em
dinheiro), no valor de R$ 11.600,67, em 29/12/2014, que afirma não ter
realizado. Narra que cobrou esclarecimentos do Banco réu, que lhe informou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022681-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
que o autor teria autorizado o referido saque para a quitação de boletos
expedidos pelo Banco Itaú. Alega que a justificativa apresentada é inverídica e
também que não emprestou seu cartão a terceiros. Pleiteia, assim, a
devolução da quantia de R$ 11.600,67 a título de danos materiais, bem como a
quantia de R$5.000,00 a título de indenização pelos danos morais
supostamente suportados.
Foi apresentada defesa com documentação dando conta da
existência da transação bancária acima mencionada (pág. 94).
O autor impugnou, em réplica, a autenticidade da assinatura
aposta no documento trazido pelo banco, o que, todavia, não é suficiente para
acolhimento de sua pretensão, senão vejamos.
De início, não se desconhece que o caso em tela comporta a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) por se
tratar de relação de consumo; todavia, não estão presentes os pressupostos
autorizadores para a inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC).
Isso porque não se vislumbra verossimilhança e plausibilidade
nas alegações do autor, que vem questionar transação ocorrida em 2014,
aduzindo que apenas veio a notá-la em 2018, não obstante sua considerável
monta.
De outro lado, o réu trouxe comprovante demonstrando a
autorização da transação bancária pelo autor (pág. 94), o qual contém
assinatura do requerente de todo semelhante às lançadas nos documentos de
págs. 09, 10 e 35.
Além disso, a mera impugnação genérica da assinatura
lançada em tal documento é insuficiente para os fins pretendidos pelo
requerente, que não propôs instauração de incidente de falsidade ou mesmo
postulou a produção de prova pericial. Saliente-se que, no caso, concedida
oportunidade às partes para que se manifestassem sobre as provas que
pretendiam produzir, sequer postulou o autor a produção da perícia
grafotécnica (págs. 144/145; 151).
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANO MORAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022681-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
COBRANÇA RELAÇÃO DE CONSUMO Ação declaratória de inexistência
de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais julgada
improcedente

Apelação
do
vencido
alegando
que
impugnou
a assinatura lançada no contrato juntado aos autos pela requerida, a quem
caberia provar a autenticidade do documento, insistindo no acolhimento do
pleito inicial Contrato juntado aos autos, assinado pelo autor, que comprova
a existência de relação jurídica entre as partes Documentos que atestam a
evolução da dívida
Assinatura e documentos que não foram formalmente
impugnados Mera impugnação genérica da assinatura que não é suficiente
para produzir os resultados pretendidos pelo apelante
Sentença que
emprestou solução adequada à lide e que deve ser mantida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos
Recurso improvido.” (TJSP, Apel.
1014933-47.2013.8.26.0020, Rel. José Augusto Genofre Martins, 31a Câmara
de Direito Privado, j. em 26.02.2018 - grifei).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DE
COBRANÇA
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA ASSINATURA APOSTA NO
CONTRATO
INCIDENTE E PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS NÃO
REQUERIDAS PELO INTERESSADO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE CABIMENTO. Não se visualiza qualquer motivação para nulidade da
sentença. A alegação de necessidade de dilação probatória não prospera, uma
vez que a prova ora referida pelo recorrente não foi oportunamente requerida
na contestação e, instadas as partes a especificarem as demais provas
pretendidas, o réu, aqui apelante, quedou-se inerte. Enfim, muito embora o
apelante tenha impugnado o contrato de prestação de serviços firmado, fato é
que essa impugnação genérica não teve o alcance pretendido e, como não
ocorreu o incidente específico, imperioso concluir que o mesmo é válido,
autêntico e capaz de gerar os seus efeitos. Sentença mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP;
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0004558-70.2012.8.26.0268, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 26/01/2016).
Destarte, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu
direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. O banco réu, por sua vez,
desincumbiu-se do encargo previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022681-74.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
transação ocorrida e autorizada pelo correntista.
Portanto, os pedidos iniciais eram, de fato, improcedentes.
Em
caso
análogo,
assim
já
decidi:
AP
1001160-65.2018.8.26.0405, j. 26.06.2019, V.U.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária fixada (10% do valor
atualizado da causa R$ 16.700,00 março de 2019) já se mostra suficiente
para remunerar o trabalho do patrono do réu, atento à natureza da presente
ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as peculiaridades
da presente demanda.
Observe-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora